Tribunal: TJBA
Processo: 8002592-95.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002592-95.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA ROCHA MATTOS RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao fornecimento de medicamentos à Autora e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da questão ora posta sob julgamento diz respeito ao cabimento da condenação dos referidos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1002 do STF estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o que integra, devendo os honorários ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria. 4. A Constituição Federal, em seu art. 24, XIII, define que a competência para legislar sobre “assistência jurídica e Defensoria Pública” é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual em sentido contrário (§4º do art. 24). 5.A Lei Complementar 132/2009, que alterou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94), dispõe em seu art. 4º, XXI, que as Defensorias Públicas podem executar e receber verbas sucumbenciais de quaisquer entes públicos, o que prevalece sobre a legislação estadual anterior que afasta tal direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravos internos desprovidos. Tese de julgamento: A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em ações em que representa a parte vencedora contra entes públicos, nos termos da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94, art. 4º, XXI), prevalecendo tal direito sobre legislações estaduais em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, XIII e §4º; CPC, art. 85; LC 80/94, art. 4º, XXI, com redação dada pela LC 132/2009; Lei Complementar Estadual 26/2006, art. 6º, II, e art. 265; Lei Estadual 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002592-95.2022.8.05.0032, em que figuram como agravantes Estado da Bahia e Município de Brumado e agravada a Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao aos agravos internos , nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora